Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712443-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A execução fiscal originária tramita em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto 2011.01.1.232350-0 ajuizada por DISTRITO FEDERAL. Portanto, o feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, denominada “processo-pai”, dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado. 2. E não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, 924, inciso V, do Código de Processo Civil, e 40 da Lei 6.830/1980, aduzindo a ausência de informação e de comprovação de que o feito originário estaria abrangido pelos atos do processo pai, acrescentando que tal argumento, portanto, não poderia ser utilizado para se afastar a preclusão intercorrente. Pondera que a simples paralisação do feito por período superior a um ano acarreta o início da contagem do prazo prescricional, e que, tendo o feito ficado paralisado por 6 (seis) anos e 9 (nove) meses, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Da mesma forma não merece subir o especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 40 da Lei 6.830/1980, 373, inciso II, e 924, inciso V, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “na espécie, a execução fiscal originária tramita em conjunto com o processo-pai (0064203- 71.2011.8.07.0015, antigo 2011.01.1.045100-5), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o n. 2011.01.1.232350-0” (ID Num. 40773623 - Pág. 7); “não se vislumbram, neste momento processual, os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, na Súmula 314 do STJ e no REsp 1.340.553, sendo importante destacar que, ante o comparecimento espontâneo da executada/agravante, a finalidade da citação restou suprida” (ID Num. 40773623 - Pág. 7); “além disso, em análise do feito de origem (n. 0051220-74.2010.8.07.0015), observa-se que, em 14/07/2021, foi deferida penhora de valores que fossem encontrados em nome da executada/agravante por meio do então BACENJUD (ID 42031775, p. 19 - origem), assim como há petição de ID42031775, p. 22 – origem, requerendo a unificação dos procedimentos executivos ajuizados contra a agravante e requerimento de penhora de receitas de aluguéis, tendo os autos sido conclusos para decisão em 12/09/2011 (ID 42031775, p. 85 - origem). Por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o Judiciário não analisou o referido pleito, não determinou eventual constrição, o que significou a paralisação do feito” (ID Num. 40773623 - Pág. 8); “ou seja, não se verificou desídia do agravado (quanto ao período de tempo em que em a execução fiscal esteve parada) suficiente a amparar alegação de prescrição intercorrente” (ID Num. 40773623 - Pág. 8). E rever tais conclusões é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017